Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735377-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. contra sentença da Sexta Vara Cível de Brasília proferida em ação de conhecimento proposta por ANDREA CRISTINA GONÇALVES TAVEIRA. Na petição inicial, a apelada/autora informou ser beneficiária de plano de saúde operado pela apelante/ré, integrante do mesmo grupo da segunda ré— Central Nacional Unimed. Foi diagnosticada com síndrome medular com piramidalismo por compressão cervical associada a síndrome do segundo neurônio. Os seus médicos assistentes requereram a realização de cirurgia de urgência. Afirmou que, mais de um mês após as solicitações, a operadora sugeriu a troca de dois materiais requisitados. Diante disso, o pedido foi refeito, mas não houve autorização até a data da propositura da ação. Requereu que as rés fossem obrigadas a autorizar “os procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente, conforme relatório médico juntado com a petição inicial que antes foram transcritos,”. Pediu, ainda a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Decisão concedeu a tutela de urgência pleiteada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de inobservância da ordem judicial. As operadoras requereram dilação de prazo e a autora noticiou o descumprimento da tutela. Em seguida, o juízo aumentou o valor da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O juízo a quo, ao final, julgou procedentes os pedidos e condenou as rés ao pagamento de astreintes no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Em suas razões, a apelante/ré sustenta que: 1) a cirurgia foi autorizada antes da propositura da ação; 2) todas as limitações estão explicitadas no contrato e as negativas seguiram seus termos; 3) não houve dano moral, porquanto o serviço não foi defeituoso, a autora não foi exposta a situação vexatória nem teve sua vida colocada em risco; 4) o valor da compensação por danos morais deve ser proporcional; 5) as operadoras demonstraram boa-fé no cumprimento da determinação judicial; 6) as rés não foram intimadas pessoalmente após a majoração do valor; 7) a obrigação foi parcialmente cumprida; 8) a multa é desproporcional e pode ser reduzida ou suprimida a qualquer tempo. Requer, ao final, o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e as astreintes sejam declaradas nulas. Subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais. Preparo recolhido (ID 36043037). Contrarrazões apresentadas (ID 36043043). É o relatório. Conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça-STJ: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Na hipótese, somente a Central Nacional Unimed foi intimada pessoalmente da decisão que fixou a obrigação e da decisão que majorou a multa e aumentou o seu limite máximo (ID 36042978 e ID 36042934). Não consta nos autos o retorno da carta do ID 36042920, endereçada à UNIMED Fortaleza, e não houve expedição de carta referente à majoração da multa. Segundo o art. 10 do Código de Processo Civil-CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Ante o exposto, às partes, para se manifestar acerca da possível exclusão da condenação da apelante ao pagamento da multa, em decorrência da ausência de intimação pessoal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator